Tribunal: TJMT
Processo: 0000744-68.2017.8.11.0017
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-01-25
Data de publicação: 2023-01-31

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000744-68.2017.8.11.0017
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Cheque, Extinção da Execução]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO]

Parte(s):

[M 2 COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE PECAS LTDA - CNPJ: 17.560.622/0001-77 (APELANTE), JORDANIA BARCELO DA SILVA - CPF: 040.620.331-86 (ADVOGADO), PAULO SIQUEIRA COIMBRA & CIA LTDA - CNPJ: 20.138.328/0001-86 (APELADO), ACACIO ALVES SOUZA - CPF: 815.265.981-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNÂNIME.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO –
AÇÃO DE EXECUÇÃO EXTINTA POR FALTA DE ORIGINAL DO TÍTULO EXECUTIVO
– EMENDA DA INICIAL CUMPRIDA, POR EQUÍVOCO, NA AÇÃO MONITÓRIA PROPOSTA PELA CREDORA EM FACE DA MESMA DEVEDORA – APLICAÇÃO DA REGRA DE INSTRUMENTALIDADE DAS FORMAS, COOPERAÇÃO, ECONOMINA PROCESSUAL – AUSÊNCIA DE PREJUÍZO E DA MÁ-FÉ DA EXEQUENTE –
SENTENÇA CASSADA – RECURSO PROVIDO
.

1 – Em observância aos princípios da instrumentalidade das formas, da cooperação e da economia processual, que caracterizam o processo civil moderno, não se deve declarar nulidade processual quando a parte que a argui não demonstre a ocorrência de qualquer prejuízo processual em concreto -
pas de nullité sans grief
- sob pena de, por rigorismo processual, entravar desnecessariamente o prosseguimento do feito e impedir a célere composição do litígio.

2 – A par de que, em regra, a apresentação do original do título executivo seja pressuposto de admissibilidade da execução forçada, na espécie, não houve inércia da Recorrente em cumprir a determinação da Juíza
a quo
para juntar o original vindicado. O que ocorreu, e está incontroverso, é que a Recorrente juntou o original do cheque na Ação Monitória, distribuída simultaneamente à Ação de Execução, sendo possível o desentranhamento e translado.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE APELAÇÃO N.o 0000744-68.2017.8.11.0017

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Apelação interposto pela empresa
M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda
. em virtude da sentença proferida pela Juíza da 2a Vara da Comarca de São Félix do Araguaia, que acolheu o pedido formulado nos Embargos à Execução opostos por
Paulo Siqueira Coimbra & Cia Ltda
.

A Juíza sentenciante fundamentou que, apesar de intimada para emendar a inicial da Ação de Execução no 0001947-02.2016.8.11.00147 – Código 135660, a empresa credora deixou de encartar o título executivo (cheque no SA 000075 vencido e não pago) no prazo concedido, motivo pelo qual foi considerada carecedora da ação.

Ao final, extinguiu a demanda executiva e condenou a Recorrente no ônus da sucumbência, cujos honorários foram arbitrados em 10% do valor atualizado da causa.

Inconformada, a Recorrente alegou que a sentença merece ser cassada, uma vez que por simples equívoco anexou a cártula vencida no bojo da Ação Monitória no 00001946-17.2016.8.11.0017 – Código 1376660, que ajuizou em face da empresa Recorrida, simultaneamente à Ação de Execução.

Asseverou que a medida mais justa e sensata é permitir o desentranhamento da folha de cheque SA 000075, juntada por erro no bojo da Ação Monitória, e o seu translado para a Ação de Execução no 0001947-02.2016.8.11.00147 – Código 135660, em especial porque há jurisprudência admitindo tal falha como erro material de protocolo.

Pugnou para que seja admitida a regra do aproveitamento dos atos processuais, à luz do princípio da instrumentalidade das formas, e que não pode ser penalizada com simples erro, de modo a premiar a empresa devedora com o prolongamento da inadimplência.

Com suporte nesses argumentos, pediu a reforma da sentença, a fim de que os Embargos à Execução sejam julgados improcedentes.

As contrarrazões foram apresentadas no ID 139174658 – págs. 13/18.

É o relatório.

Cuiabá, 03 de dezembro de 2022.

Des.a Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes Pares,

Em breve retrospectiva da Ação de Execução no 0001947-02.2016.8.11.00147 – Código 135660, manejada pela empresa
M2 Comércio e Distribuidora de Peças Ltda
. em face de
Paulo Siqueira Coimbra & Cia Ltda
., a credora aduziu ter vendido algumas mercadorias e, em contraprestação, recebeu o cheque – número SA – 000075 sacado contra o Banco Itaú S.A. em 04/01/2016 e pós-datado para 04/05/2016, no valor de R$ 3.064,00 (três mil e sessenta e quatro reais).

Narrou que a empresa devedora deixou de cumprir sua obrigação no prazo convencionado, já que o cheque foi devolvido pelo motivo “ausência de fundos”, e que o valor do débito atualizado em 11/10/2016 representava a quantia de R$ 3.624,06 (três mil e seiscentos e vinte e quatro reais e seis centavos).

Com a inicial estão anexados os documentos de constituição da empresa credora, a procuração e a cópia do Cheque SA – 000075 (ID 71602614 – pág. 17 da Ação de Execução).

A inicial foi recebida pelo Juiz da causa, que determinou a expedição do mandado executivo, a fim de que a Recorrida fosse intimada para pagamento voluntário no prazo de 03 (três) dias, sob pena de penhora e/ou arresto. Ao ensejo, fixou honorários de 10% para o caso de pronto pagamento.

Citada, a empresa Recorrida opôs Embargos à Execução e, em síntese, alegou nulidade da Execução por falta de juntada no título original, além da má-fé da Recorrente sob a tese que não se opôs ao pagamento da dívida e que, em verdade, as partes entabularam acordo de renegociação do débito. Sustentou que, em virtude do acordo verbal, quitou o montante de R$ 500,00 (quinhentos reais). Juntou a cópia do comprovante do depósito e
print screen
de conversas mantidas por meio do aplicativo de celular
WhatsApp
.

Volvendo à Ação de Execução, diante da questão preliminar levantada pela devedora, pela Juíza da causa foi determinada a juntada do cheque original e fixou o prazo de 15 (quinze) dias para a emenda.

Intimada, a patrona da empresa Recorrente juntou a cópia do cheque exequendo (SA – 000075) no bojo da Ação Monitória no 00001946-17.2016.8.11.0017 – Código 1376660, que ajuizou em face da empresa Recorrida, simultaneamente à Ação de Execução, e que tem como objeto outros cheques relacionados à mesma transação (venda de peças), mas que se encontram prescritos.

Diante do equívoco (ou erro) na juntada do cheque original, já que a credora não o encartou no prazo fixado pela Julgadora na Ação de Execução, foi certificado o decurso da emenda em 14/08/2018.

Ao impugnar os Embargos à Execução, a Recorrente suscitou a sua intempestividade. Alegou que o mandado citatório foi juntado no bojo da Ação de Execução em 07/02/2017 e que o prazo de 15 (quinze) previsto no artigo 915 do CPC se iniciou em 08/02/2017, encerrando-se em
03/03/2017
, já decotados os feriados e ponto facultativo, consoante Portaria do TJMT no 38/2017. Assim sendo, aduziu que o protocolo dos Embargos, que se deu em
10/03/2017
, está fora do prazo.

No mais, a Recorrente suscitou a preliminar de falta de interesse de agir da devedora e, no mérito, rebateu a tese de que houve acordo. Afirmou que, em verdade, a empresa Recorrida falta com a verdade e que é devedora contumaz, tendo depositado a quantia ínfima de R$ 500,00 (quinhentos reais) em 14/02/2017, ou seja, muito depois de vencido o cheque executado (vencimento ocorrido em 04/05/2016).

Logo em seguida, foi encerrada a instrução e prolatada a sentença recorrida. A Juíza da causa não adentrou nas preliminares arguidas pela Recorrente (intempestividade dos Embargos e falta de interesse de agir), muito menos se imiscuiu no mérito da defesa da empresa devedora.

Com suporte no artigo 321 do Código de Ritos, a Juíza sentenciante acolheu a preliminar de nulidade da Ação de Execução no 0001947-02.2016.8.11.00147 – Código 135660 – extinguindo-a sem julgamento do mérito, pois tendo sido intimada para apresentar o original do título executivo, a Recorrente quedou-se inerte, o que deu azo à interposição deste apelo.

Com as razões do recurso, a credora juntou o comprovante de que o original do cheque número SA – 000075 está encartado, por equívoco, na página 36 da Ação Monitória no 00001946-17.2016.8.11.0017 – Código 1376660 e que, segundo a regra de aproveitamento dos atos processuais, o mais sensato é permitir o desentranhamento do mencionado documento e translado para o bojo da Ação de Execução, sobretudo porque não há prejuízo para a devedora e está ausente sua má-fé, tendo havido mero erro material no momento da juntada do documento.

Esclarecidos os fatos, não tenho dúvidas que o apelo merece ser provido.

A 4a turma do STJ entende que, em caso de ausência dos originais de título executivo, o juiz não deve indeferir automaticamente a inicial da execução. Em atenção ao princípio da instrumentalidade do processo, antes de extinguir a ação sem julgamento de mérito, é preciso determinar que a parte junte o título executivo aos autos. Esta decisão foi tomada no julgamento do REsp 924.989 – RJ (2007/0029257-0), de relatoria do Ministro Luis Felipe Salomão.

Segundo o relator do recurso, sem ocorrência de má-fé do credor e sem a demonstração de prejuízo para o devedor, é facultado ao autor da ação corrigir defeito na petição inicial,
mesmo após a oposição de Embargos à Execução
.

Abaixo reproduzo a ementa do julgado:

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. EXECUÇÃO COM LASTRO EM CÓPIA DO TÍTULO EXECUTIVO EXTRAJUDICIAL. INTIMAÇÃO DA EXEQUENTE PARA QUE PROCEDA À JUNTADA DO ORIGINAL. POSSIBILIDADE.

1. A tese acerca da vulneração do art. 618 do Código de Processo Civil não foi devidamente prequestionada no acórdão recorrido, tampouco foram opostos embargos de declaração, razão por que deve incidir, no ponto, o verbete n. 356 da Súmula do STF.

2. Os artigos 283 e 614, I, do Código de Processo Civil devem ser interpretados de forma sistemática, sem que haja descuido quanto à observância das demais regras e princípios processuais, de modo que o magistrado, antes de extinguir o processo de execução, deve possibilitar, nos moldes do disposto no artigo 616 do Código de Processo Civil, que a parte apresente o original do título executivo.

3. Não havendo má-fé do exequente, conforme apurado pelo Tribunal de origem, a alegação, sem demonstração de prejuízo, de não haver oportunidade para manifestação sobre o original do título exequendo, por ocasião da oposição dos embargos à execução, não tem o condão de impedir a sua posterior juntada. 4. Recurso especial parcialmente conhecido e não provido
. (REsp 924.989 – RJ (2007/0029257-0- julgado em 05/05/2011).

O fato de a inicial não estar instruída com a via original do título executivo extrajudicial, como exige o artigo 798, I, “a”, do CPC, mas somente com a cópia autenticada, não retira dele a sua exigibilidade, liquidez e certeza. A exigência legal tem como fim assegurar a impossibilidade de nova execução baseada na mesma cambial, ante sua possível circulação, que não ocorre no caso, tendo em vista que a Recorrente comprova que a cártula poderá ser vista na Ação Monitória.

No caso concreto, é justificável o silêncio da exequente na Ação de Execução, já que se equivocou no momento de separar os originais dos cheques vencidos e não pagos, que foram emitidos pela Recorrida em benefício da Recorrente, uma vez que, a um só tempo, a Recorrente ajuizou duas ações em face da Recorrida em razão da mesma circunstância (venda de produtos), sendo:

(i)

Ação de Execução no 0001947-02.2016.8.11.00147 – Código 135660, aparelhada por um cheque dotado de todas as características da exequibilidade, tratando-se do SA – 000075, e;

(ii)

Ação Monitória no 00001946-17.2016.8.11.0017 – Código 1376660, fundada em 05 (cinco) cheques prescritos e inadimplidos: SA 000049, SA 000050, SA 000072, SA 000073 e SA 000074.

A par de que, em regra, a apresentação do original do título executivo seja pressuposto de admissibilidade da execução forçada, na espécie, não houve inércia da Recorrente em cumprir a determinação da Juíza
a quo
para juntar o original vindicado.

O que ocorreu, e está incontroverso, é que a Recorrente juntou o original do cheque SA – 000075 na página 36 da Ação Monitória em 10/06/2018, ou seja, antes mesmo de ter sido determinada a emenda à inicial da Ação de Execução, já que esta decisão foi proferida em 19/06/2018.

Isso conduz à necessidade de se atentar para o fato de que hodiernamente o direito processual civil prestigia a aplicação dos princípios da instrumentalidade das formas, da convalidação, da conservação do interesse e da economia processual. Ou seja, tendo sido comprovada pela exequente à juntada do original em outro processo por equívoco, e reconhecido o erro, a meu sentir, inexiste obstáculo para acolher o pedido de desentranhamento do cheque e transladá-lo para o bojo da Ação de Execução no 0001947-02.2016.8.11.00147 – Código 135660, de modo a permitir o regular prosseguimento do feito, sobretudo com a análise das questões trazidas nos Embargos à Execução e respectiva Impugnação.

De toda sorte, em observância aos princípios da instrumentalidade das formas e da economia processual, que caracterizam o processo civil moderno, não se deve declarar nulidade processual quando a parte que a argui não demonstre a ocorrência de qualquer prejuízo processual em concreto -
pas de nullité sans grief
- sob pena de, por rigorismo processual, entravar desnecessariamente o prosseguimento do feito e impedir a célere composição do litígio.

Sob essa perspectiva, esta Câmara tem firme o entendimento no sentido de que não se pode premiar o devedor por singelo erro cometido pelo credor, como o que se vê no caso concreto, devendo ser afastado o excesso de formalismo para admitir a emenda, ainda que seja necessária deliberação complementar, como é o caso da ordem de translado do cheque original da Ação Monitória para bojo da Ação Executiva.

Feitos esses esclarecimentos,
DOU PROVIMENTO
ao recurso, casso a sentença e acolho a emenda da inicial da Ação de Execução no 0001947-02.2016.8.11.00147 – Código 135660.

Por conseguinte,
determino
o desentranhamento do original do SA – 000075, que está na página 36 da Ação Monitória no 00001946-17.2016.8.11.0017, e translado para a Ação de Execução. Por corolário, ordeno o prosseguimento do trâmite dos Embargos à Execução.

Deixo de fixar honorários recursais face à reabertura da demanda.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/01/2023